Tribunal: TJDFT
Processo: 0726410-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726410-79.2023.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO ALBERTO GUEDES CORTE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONCURSO DE AGENTES. PROVA DOS AUTOS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. 1.Não havendo dúvidas acerca da materialidade e autoria do crime de roubo qualificado, deve subsistir a condenação do réu. 1.1. A qualificadora de concurso de pessoas restou amplamente demonstradas nos autos, diante dos depoimentos da vítima e das testemunhas e demais provas coligidas aos autos. 2. A propósito, a jurisprudência desta Corte é uníssona em refutar o pleito absolutório quando a condenação é lastreada em um conjunto robusto e coeso de provas, mormente pelo depoimento das testemunhas e vítimas em sede judicial, sob o crivo do contraditório. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 157, §2o, II, do Código Penal, e 226 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal. Para tanto, assevera que “o standard probatório citado no acórdão enseja dúvidas quanto à materialidade do delito de roubo e autoria imputada ao recorrente, o que não foi valorado pela Corte a quo.” (id 61460345, pag. 5). Afirma vício no reconhecimento fotográfico o que torna frágil o conjunto probatório, devendo ser acolhido o pedido de absolvição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 157, §2o, II, do Código Penal, e 226 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal. Embora o recorrente afirme o contrário, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, quanto à higidez e quanto à suficiência de provas a manter a condenação é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior: “A inversão da conclusão do Tribunal de origem, que, após detida análise dos fatos e das provas, entendeu por configurada a autoria e materialidade delitivas, demandaria inevitável incursão no arcabouço probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.404.490/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 14/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012